Tribunal: TJSP
Processo: 1008409-28.2023.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Civil. Apelação. locação. bem móvel. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de aluguéis em atraso relativo à locação de trator.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a ocorrência de cerceamento de defesa; e (ii) a

Ementa:
Direito Civil. Apelação. locação. bem móvel. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de aluguéis em atraso relativo à locação de trator.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a ocorrência de cerceamento de defesa; e (ii) a suficiência de provas para comprovar a relação contratual, os termos contratuais e o inadimplemento da ré.

III. Razões de Decidir
3. A preliminar de cerceamento de defesa foi parcialmente acolhida, reconhecendo-se a tempestividade dos documentos apresentados na réplica pela autora.
4. No mérito, não restou comprovada a existência e os termos do contrato de locação, nem o valor devido, justificando a improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Documentos apresentados na réplica pela autora são tempestivos, pois apresentados para rebater alegações da contestação. 2. Ausência de comprovação suficiente dos termos contratuais e do inadimplemento."

Legislação citada
CPC, art. 76, § 1o, I, art. 85, §11, art. 344, art. 345, IV, art. 373, I, art. 434, art. 435, art. 1.026, §2o.